Tribunal: STF
Processo: Rcl 52787
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Nova Santa Rita/PI em face da Vara do Trabalho de São Raimundo Nonato, cuja decisão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF .



    O Município de Nova Santa Rita/PI alega que, na reclamação trabalhista, está em discussão o vínculo entre o Poder Público e os representados da parte beneficiária, sendo competência da Justiça Comum conhecer e julgar a matéria, tendo em vista a implementação de regime estatutário no âmbito municipal (Lei municipal nº 190/2014).



    Defende que, ao conferir trâmite à Ação Coletiva nº 0000146-23.2022.5.22.0102, a autoridade reclamada contrariou a eficácia da decisão cautelar proferida na ADI nº 3.395/DF, na qual afastou-se a possibilidade de instaurar a competência da Justiça do Trabalho para julgar vínculo jurídico-administrativo entre o Poder Público e seus servidores.



    Requer que seja concedida a medida liminar para suspender a Ação Coletiva nº 0000146-23.2022.5.22.0102, bem como os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação.



    No mérito, requer que seja julgada procedente a presente reclamação para, cassando a decisão reclamada, determinar a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina



    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    Na espécie, na origem, trata-se de demanda que envolve discussão de verbas trabalhistas em favor dos agentes de combate de endemias contratados pelo Município de Nova Santa Rita/PI. 



    Observo que "Agentes Comunitários de Saúde" e "Agentes de Combate a Endemias" têm previsão constitucional (art. 198, §§ 4º a 6º), estando regulamentado o regime jurídico pela Lei federal 11.350/06, cujo art. 8º dispõe que 



    "Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa." (grifei).



    Compulsados os autos, verifico que a autoridade reclamada, ao fixar a competência material da Justiça do Trabalho para julgar o feito, consignou inexistir lei local dispondo sobre regime estatutário relativos aos agentes de combates de endemias contratados pelo ente Municipal. Vide trecho de interesse da decisão reclamada: 



    A Justiça do Trabalho é competente para dirimir questões que envolvam agentes comunitários de saúde ou agentes de combate a endemias, quando tais não se encontram jungidos a regime próprio disciplinado por lei específica ou pelo próprio Regime Jurídico Único do ente público, nos termos disciplinado na Lei nº 11.350/06. 



    (...)



    Sendo assim, partindo-se do pedido e causa de pedir, que envolvem direitos de agentes de combate a endemia, e não havendo Lei Municipal devidamente publicada que os insira em regime estatutário e atos administrativos com manifestação explícita de vontade no sentido da inserção no referido regime, consoante art. 198, § 5º, da CF c/c art. 8º da Lei 11.350/2006, fixo a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito.(e-Doc 8, p. 1).



    Nessa perspectiva, entendo não haver aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o paradigma invocado, uma vez revelada a relação de trabalho entre o Município de Nova Santa Rita/PI e os agente de combate de endemias por força do art. 8º da Lei nº 11.350/06.



    Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte:



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Agente comunitário de saúde. Vínculo celetista. Lei federal 11.350/2006. Falta de lei local dispondo sobre a alteração do vínculo. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 43242 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 12/03/2021)



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI’S 2.135-MC/DF E 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR SUBMETIDO À CLT. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A Lei Complementar Municipal nº 90/2006, que estabelece o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família no Município do Itajaí, insere-se no período de modulação dos efeitos da decisão exarada ao julgamento da ADI 2.135-MC/DF. 2. Inexiste identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado, porquanto a competência da Justiça do Trabalho no tocante aos servidores regidos pela CLT jamais foi objeto de deliberação por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3.395/DF. Ausência de aderência estrita evidenciada. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória ou incidente de uniformização de jurisprudência. 4. Agravo interno conhecido e provido. (Rcl 49039 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Alexandre de Moraes, Relator(a) p/ Acórdão: Rosa Weber, julgado em 30/11/2021, DJe de 18/04/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELAS LEIS COMPLEMENTARES 90 E 91/2006, DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. ADI 3.395. FALTA DE ADERÊNCIA. LEI SOB O ALCANCE DA ADI 2.135-MC. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Não afronta o decidido na 3.395, por falta de relação estrita de pertinência, o ato que pronuncia a competência da Justiça do Trabalho para apreciar causa relativa a vínculo de emprego com o Poder Público regido pela Leis Complementares Municipal 90 e 91/2006, do Município de Itajaí. 2. O Plenário da Corte, quando da análise da medida cautelar na ADI 2.135, suspendeu a eficácia do caput do art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 19/1998, e manteve a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, com efeitos ex nunc, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação eventualmente editada durante a vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação. 3. As leis complementares municipais cujo conteúdo é controvertido, editadas em 22.12.2006, são alcançadas pelo resultado da ADI 2.135-MC. 4. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar improcedente a reclamação. (Rcl 49283 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, DJe de 02/02/2022)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, quando, a despeito da mera menção, deixou de indicar o endereço no qual deverá ser citada a parte beneficiária para integrar a presente reclamação, bem como de atribuir o valor da causa (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente